Tribunal: TJDFT
Processo: 0728679-39.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728679-39.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO WEBER BARBOSA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Em sua apelação, o autor reitera o pedido de gratuidade de justiça já indeferido na origem (ID 72465738). Pois bem. A respeito do benefício da justiça gratuita, cumpre-me chamar a atenção para o fato de que a Constituição Federal de 1988, no artigo 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Não obstante a divergência jurisprudencial acerca do tema em debate, compartilho do entendimento de que a necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica emana da própria Constituição Federal. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. A prevalecer o entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que trataríamos pessoas desiguais da mesma maneira, acarretando prejuízo ao acesso à justiça, uma vez que o Estado não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais de quem pode pagá-las. Frise-se, ademais, que o Código de Processo Civil, em seus artigos 98 e 99 apresentam presunção relativa garantidora do benefício da gratuidade de justiça, podendo ser requerida a comprovação da situação de hipossuficiência. Por se tratar de presunção relativa, é permitido ao juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, ainda que não impugnada pela parte contrária, desde que, diante do caso concreto, mensuradas a situação econômica e social da parte postulante e natureza da causa, verifique sua possibilidade em arcar com o pagamento das verbas processuais. Em outras palavras, deve a questão da concessão ou não da gratuidade de justiça ser resolvida tendo em vista a realidade apresentada em cada caso. Assentadas tais premissas, o pedido de justiça gratuita deve ser seriamente verificado, a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas que têm condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como parâmetro para caracterizar a hipossuficiência até o valor equivalente a 05 (cinco) salários-mínimos. No mesmo sentido, colha-se entendimento deste e. Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BEM IMÓVEL. ALIENAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. CONCURSO DE CREDORES. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CRÉDITO TRABALHISTA. PREFERÊNCIA LEGAL. ART. 186 DO CTN. RECURSO PROVIDO. 1. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como parâmetro para caracterizar a hipossuficiência até o valor equivalente a 05 (cinco) salários-mínimos. Gratuidade deferida. 2. Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a transferência de valores oriundos da alienação de bem imóvel para a satisfação de crédito tributário, sem a imediata transferência do valor penhorado à Vara do Trabalho. 3. Nos termos do art. 908 do CPC, havendo pluralidade de credores em execução, os valores devem ser distribuídos e entregues consoante a ordem de preferências legais. 4. O art. 186 do Código Tributário Nacional dispõe que o crédito tributário prefere a qualquer outro, ressalvados os créditos decorrentes da legislação do trabalho ou de acidente de trabalho. 5. Comprovada a existência de crédito trabalhista com penhora no rosto dos autos, este tem preferência sobre o crédito tributário, conforme previsão legal. 6. Gratuidade de justiça concedida. Agravo de instrumento conhecido e provido”. (Acórdão 1959812, 0741054-93.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 13/02/2025.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO MANTIDO. 1. Nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, a concessão da gratuidade de justiça está condicionada à comprovação de insuficiência de recursos, requisito que busca garantir o acesso à justiça àqueles que efetivamente necessitam. 2. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica, conforme prevista no art. 99, § 3o, do CPC, é relativa e pode ser afastada diante de elementos nos autos que demonstrem a ausência de necessidade econômica. 3. No caso concreto, constatou-se que o agravante, servidor público com remuneração líquida superior a cinco salários-mínimos, não apresentou provas de despesas excepcionais ou circunstâncias que comprometam substancialmente sua subsistência, sendo os gastos alegados de natureza ordinária. 4. O comprometimento financeiro decorrente de empréstimos consignados reflete opção de gestão pessoal de recursos, não caracterizando, por si só, hipossuficiência econômica para fins de concessão do benefício. 5. Decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça mantida por ausência de comprovação dos requisitos legais. 6. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado”. (Acórdão 1960105, 0740298-84.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 11/02/2025.) “APELAÇÃO CÍVEL. DESPEJO E COBRANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FOTOS OBTIDAS EM REDE SOCIAL. RENDIMENTOS MENSAIS SUPERIORES A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. PADRÃO DE VIDA INCOMPATÍVEL COM A HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA. REVOGAÇÃO. ENTREGA DO IMÓVEL NO ESTADO EM QUE FOI RECEBIDO. IMÓVEL DEVOLVIDO NO CURSO DA AÇÃO. GASTOS COM REPAROS. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA A SER INSTRUÍDO EM AÇÃO PRÓPRIA. 1. A declaração de hipossuficiência econômica, seja em peça autônoma, assinada pelo interessado, ou inserida como tópico no corpo da petição inicial pelo advogado com poderes gerais, deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum.. 2. A Resolução n. 140/2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa, como parâmetro de caracterização da hipossuficiência da parte, o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a cinco salários-mínimos, à míngua da existência de outros critérios objetivos. 3. Fotografias retiradas de redes sociais, sem amparo em outros elementos probatórios, não são suficientes para afastar a presunção relativa conferida pela declaração de hipossuficiência emitida pelo locatário, de modo que deve ser mantida a gratuidade concedida. Necessária a revogação do benefício, contudo, se o valor rendimentos mensais recebidos demonstram padrão de vida incompatível com a alegada situação de hipossuficiência econômica. Impugnação à gratuidade de justiça acolhida em parte. 4.Dispõe o art. 23, inciso III, da Lei n. 8.245/1991 que o locatário deve restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso regular, zelando, portanto, pela preservação do imóvel locado como se seu fosse (art.23 da Lei 8.245/1991), sob pena de ter que arcar com as despesas de reparo do bem imóvel (art. 389 do Código Civil). No caso, o imóvel foi desocupado e entregue no curso da ação, cujo termo de entrega de chaves não se fez acompanhar de eventual laudo/termo de vistoria assinado pelo locatário, ou outras provas idôneas, que possam atestar de plano as discrepâncias entre as condições invocadas, no momento do recebimento ou da entrega, e, assim, subsidiar a pretensão indenizatória, nos presentes autos. 5. Recurso conhecido e não provido”. (Acórdão 1967248, 0712433-11.2023.8.07.0004, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 20/02/2025.) “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. COMPROVAÇÃO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTO EM CONTA CORRENTE REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO No 4.790/2020. BACEN. BOA FÉ OBJETIVA. FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS. LINDB ART. 20. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de a) indeferimento da gratuidade de justiça concedida pelo Juízo singular; e de b) revogação, pelo mutuário, da autorização de descontos diretos na conta bancária respectiva. 2. A finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. A esse respeito também houve a normatização da matéria no art. 99, § 2o, do CPC. Assim, deve haver o exame, no caso concreto, sobre a alegada hipossuficiência financeira. 3. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impeça de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de patrimônio mínimo. 4. A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários-mínimos. 5. No caso em deslinde é possível observar que o autor recebe remuneração mensal inferior ao correspondente a 5 (cinco) salários-mínimos. Essa situação, portanto, é suficiente para justificar a concessão da gratuidade de justiça pretendida. 6. O débito em conta corrente somente pode ser efetuado após a autorização do titular da aludida conta, nos termos dos artigos 1o e 3o, caput, ambos da Resolução no 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil (BACEN). 7. A solução jurídica que se harmoniza com o conteúdo normativo previsto no art. 20 da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro estabelece que a desconstituição da autorização é faculdade concedida somente àquele que não reconhece a existência de prévia autorização, o que não se afigura no caso em deslinde. 8. A análise do conjunto probatório trazido aos autos não permite afirmar com segurança que a instituição financeira apelante teria praticado ato ilícito ou mesmo que devem ser modificadas as cláusulas referentes aos negócios jurídicos celebrados entre as partes, notadamente no que concerne ao modo de pagamento das prestações correspondentes. 9. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1972575, 0712670-20.2024.8.07.0001, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 18/03/2025.) No caso vertente, contudo, em que pese o autor apresentar os contracheques de ID 72465733, em que se extrai o recebimento de proventos do Comando da Aeronáutica no valor médio mensal de R$6.655,50 (seis mil e seiscentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos), da análise do Imposto de Renda juntado no processo (ID 72465735), constata-se a existência de 02 (duas) fontes pagadoras, com o total de proventos recebidos anualmente à ordem de R$198.323,09 (ID 72465735 - Pág. 2), constando ainda aplicações financeiras, o que revela situação oposta a quem alega condição de miserabilidade. Logo, deve ser mantida a decisão de indeferimento da gratuidade de justiça de origem. Com essas considerações, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e faculto ao apelante o prazo de 05 (cinco) dias úteis para recolhimento do preparo, nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator